Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717678-49.2022.8.07.0000 Agravante(s) Marcia Auad, Marcus Vinícius Auad, Amanda Moreira Auad Azeredo, Patrícia Scheucher Auad Oliveira, Carlos Eduardo Santos, Valéria Cristina Santos e I.D.A.S.A.O. Agravado(s) Não há Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia Auad e outros contra decisão do juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 123993494 do processo de referência) que, nos autos do inventário (n. 0028342-95.2013.8.07.0001) manejado pelos ora agravantes para partilha do imóvel situado na Rua 2 de Junho, Travessa F, Casa 2, Cidade de Ananindeua-PA, único bem deixado pelo falecido Carlos Eduardo Auad, indeferiu o pedido feito pela inventariante, Marcia Auad, para venda do referido imóvel. Em razões recursais (Id 35861879), os agravantes requerem, em suma, o “provimento do presente agravo de instrumento para, com base na fundamentação supra, reformar a decisão interlocutória recorrida e, por conseguinte, expedir alvará autorizando a venda do bem situado na Rua 02 de Junho, travessa “F”, Casa 02, Ananindeua/Pará, pelo valor de R$140.000,00”. Preparo recolhido (Ids 35865774 e 35865775). Sem pedido liminar, na decisão de Id 35964526, esta Relatoria admitiu o processamento do agravo de instrumento. Não foi apresentada contraminuta, porquanto não há parte agravada. A d. 15a Procuradoria de Justiça Cível oficiou, no Id 36040759, pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que, em 27/9/2022 (Id 138065270 do processo n. 0028342-95.2013.8.07.0001), foi prolatada sentença pelo juízo de origem, na qual foi homologado o esboço de partilha apresentado pelos autores, ora agravantes, “atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos”, e resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença na ação de inventário, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora